Tribunal: STF
Processo: RE 90384
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-19
Data de publicação: 1980-06-19

Ementa:
Recurso extraordinário interposto de decisão de Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Não é cabível, em face da não exaustão dos recursos existentes na instância trabalhista. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Não conhecimento do recurso extraordinário.